Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-43.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001297-43.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), RICARDO BRITO COSTA - CPF: 259.300.478-98 (ADVOGADO), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WATANUKI - CPF: 359.279.538-40 (ADVOGADO), ADAO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 036.668.939-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL (
FACEBOOK
). DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NEGATIVA COMPROVADA. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BRF S.A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer e não fazer, ajuizada em razão de publicações em rede social que imputariam à empresa a prática de trabalho análogo ao de escravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a exposição negativa de pessoa jurídica em rede social configura, por si só, dano moral indenizável; e (ii)
se há elementos nos autos que comprovam prejuízo à reputação empresarial, justificando indenização e censura de futuras manifestações do réu.

III. RZÕES DE DECIDR

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que comprovado o abalo à sua honra objetiva, não sendo o dano presumido na hipótese.

4. A
s postagens do réu revelam manifestação crítica em rede social pessoal, motivada por insatisfação com a rescisão contratual. Embora acompanhadas de indignação, não se demonstrou repercussão negativa relevante ou impacto sobre as atividades da empresa.

5. O debate sobre condições de trabalho, ainda que desconfortável à parte interessada, está protegido pela liberdade de expressão e crítica, cuja restrição só é admissível em hipóteses de excesso devidamente comprovado, o que não se verificou no caso.

6.
Não se justifica, pois, a imposição de obrigação de retirada de conteúdo ou de abstenção genérica de manifestações futuras, sob pena de violação indevida à liberdade de manifestação do pensamento.
6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. O dano moral à pessoa jurídica exige prova objetiva de abalo à honra objetiva, não se presumindo a partir de imputações isoladas publicadas em redes sociais. 2. A exclusão de conteúdo e a imposição de abstenção de novas manifestações somente se justificam diante de prova inequívoca de abuso do direito de expressão e efetiva lesão à imagem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX, X; CC, arts. 52 e 927; CPC, art. 341, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 227; TJSP, Ap. Cív. no 1000717-26.2019.8.26.0229, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j. 16/08/2022; TJMG, AC no 10000204842074001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 16/09/2020; TJSP, Ap. Cív. no 1011214-73.2021.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por BRF S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer e Não Fazer, ajuizada em face de Adão Benedito Fernandes de Almeida.

Na origem, a parte autora (ora apelante) pleiteou indenização por supostos danos morais decorrentes de publicações realizadas pelo réu em rede social (Facebook), nas quais, segundo a narrativa da petição inicial, teriam sido veiculadas acusações falsas de que a empresa reduzia trabalhadores à condição análoga à de escravos. Alegou que tais postagens ofenderam sua honra objetiva e abalaram sua imagem perante o mercado, justificando, por conseguinte, a condenação por danos morais. Pugnou, ademais, pela determinação de exclusão das publicações.

O réu, citado por edital, foi representado pela Defensoria Pública, a qual apresentou contestação por negativa geral, nos termos do parágrafo único do artigo 341 do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
, após regular instrução, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, sob o fundamento de que não foi produzida prova concreta, objetiva e mensurável da existência de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente pela Súmula 227.

Em suas razões recursais, a BRF S.A. sustenta que as imputações veiculadas nas redes sociais, por se referirem à prática de crime grave, caracterizam abuso do direito de liberdade de expressão e, por sua gravidade, ensejam o reconhecimento de dano moral presumido, independentemente de demonstração concreta de prejuízo.

Requereu, assim, a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 340408990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, a BRF S.A. narra que, após notificação extrajudicial de resilição de contratos de prestação de serviços, o requerido passou a publicar vídeos e textos em sua página pessoal, atribuindo-lhe “redução de trabalhadores à condição análoga à de escravo”, afirmando, ainda, que uma das postagens teria alcançado engajamento considerável.

A apelante sustenta, em síntese, que a exposição negativa em redes sociais seria suficiente para caracterizar dano moral, afirmando tratar-se de dano moral presumido, além de defender a necessidade de que
“o Apelado se abstenha de veicular quaisquer outras notícias de cunho pejorativo à imagem da BRF, sob pena de ficar sujeito à multa por cada ato”
(id. 340408987- pág. 17). Aduz, ademais, que os atos do réu não se limitaram à exposição negativa em redes sociais, pois ele teria convocado
“funcionários de suas empresas para dirigirem-se à portaria da BRF e impedirem a entrada de caminhões e carregados de aves, com o verdadeiro intuito de paralisar as atividades do frigorífico”
.

Como cediço,
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(Súmula 227/STJ), contudo, a alegação de que a simples imputação de “falso crime” atrairia, automaticamente, dano moral indenizável, não se sustenta, porque, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral, via de regra, não se presume: exige demonstração concreta de abalo à honra objetiva, isto é, de repercussões negativas em sua imagem. Nesse sentido:

“[...] A pessoa jurídica só pode ser vítima de dano moral se atingida em sua honra objetiva, o que exige a demonstração de abalo à sua credibilidade ou prejuízo às suas relações comerciais – Inexistência – Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10007172620198260229 SP 1000717-26.2019 .8.26.0229, Relator.: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 16/08/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022

Na hipótese, embora a inicial tenha sido instruída com ata notarial e vídeos que registram publicações do requerido em rede social (id. 340408397), em que manifesta indignação com o encerramento dos contratos e faz referências a supostas condições inadequadas de trabalho, não há nos autos prova objetiva de que tais manifestações tenham efetivamente produzido prejuízo à reputação empresarial da apelante.

A apelante cita, para dar robustez aos seus argumentos, relata que ajuizou ação de reintegração de pose (no 1003692-42.2018.8.11.0045) em que obteve liminar favorável para garantir a desobstrução das vias de acesso à empresa, em virtude das manifestações dos funcionários terceirizados. Ocorre que, da certidão do Oficial de Justiça lavrada naquele feito, extrai-se que,
“após pegar o mandado, diligenciei várias vezes ao endereço da autora, local onde havia acontecido a manifestação, e não encontrei nada, sendo ainda que o porteiro informou que a última manifestação havia acontecido na sexta-feira (31/08) no período do dia”
(id. 15157238 dos autos de no 1003692-42.2018.8.11.0045), isto é, tratou-se de manifestação pontual e já encerrada no próprio dia em que a ação foi distribuída, sem evidência de bloqueio persistente ou de interrupção efetiva das atividades empresariais

Soma-se a isso o fato de que a ação mencionada foi posteriormente extinta por desistência, circunstância que, no contexto, reforça a ausência de situação de turbação continuada ou de dano operacional que justificasse medidas inibitórias.

Consigna-se, ademais, que ainda que se reconheça, em tese, a gravidade social do tema ventilado nas publicações, é certo que discussões dessa natureza circulam amplamente no debate público; há registros públicos, de fácil acesso pelos mecanismos de pesquisas na
internet
(notícias e comunicados institucionais), sobre controvérsias trabalhistas envolvendo a apelante, o que reforça que não se pode, sem prova concreta, atribuir a uma manifestação isolada em perfil pessoal o alegado abalo relevante de reputação.

Cumpre ressaltar que a tutela jurisdicional voltada à retirada de conteúdos e à imposição de abstenções futuras deve ser manejada com cautela, pois a liberdade de expressão e o direito de crítica constituem garantias constitucionais, somente passíveis de restrição quando evidenciados abusos ou excessos claramente delimitados. Assim, ausente demonstração inequívoca de que as manifestações extrapolaram os limites do debate público e produziram resultado lesivo concreto, não se justifica a intervenção judicial para suprimir publicações ou impor vedação genérica de futuras manifestações, sob pena de indevida restrição ao livre discurso.

Nessa linha:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre seus atributos. 2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores, clientes ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1011214-73 .2021.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/04/2024, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - COMINATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO DE COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL - SIMPLES CRÍTICAS - LIBERDADE DE EXPRESSÃO. A liberdade de expressão só deve ser limitada quando verificados abusos ou excessos por parte dos usuários. Não se verificando que o conteúdo das postagens lançadas em rede social excede o direito constitucional de livre manifestação do pensamento e o direito à crítica, não há motivos para sua retirada.

(TJ-MG - AC: 10000204842074001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026